Tribunal: TCU
Processo: 011.450/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras/2016 nas obras da Ferrovia Norte-Sul (FNS) - Extensão Sul, lotes 1S, 2S, 3S, 3SA e 4S.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada no âmbito do Fiscobras/2016 nas obras da Ferrovia Norte-Sul (FNS) - Extensão Sul, lotes 1S, 2S, 3S, 3SA e 4S, a cargo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Luiz Carlos Oliveira Machado; 9.2. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU; e 9.3. dar ciência deste Acórdão à Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. e ao responsável.